Tribunal: TJMT
Processo: 1024962-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E INDÍCIOS DE MATERIALIDADE QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS. RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação aos crimes de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo porque, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá àquele tribunal o julgamento dos delitos conexos, em razão de sua vis attractiva, impondo-se, como consequência, a submissão do recorrente a julgamento pela prática dos três delitos descritos na denúncia.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024962-78.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCCAS ORTEGA NERY - CPF: 431.834.728-13 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO (VÍTIMA), ALZENI ESTEVES RODRIGUES - CPF: 513.366.341-20 (ASSISTENTE), WILLIAM CESAR DE ARRUDA BATISTA - CPF: 056.518.711-28 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUA
LIFICADO
TENTADO
, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E
PO
RTE ILEGAL
DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
PRONÚN
CIA. IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA.

PEDIDO
S
DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO
S
CRIME
S
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E PO
RTE ILEGAL DE
ARMA
.

IMPROCEDÊNCIA.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS
.

EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E INDÍCIOS DE MATERIALIDADE QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE
O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA.

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS
.

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação aos crimes de organização criminosa
e po
rt
e
ilegal
de arma
de fogo
porque
, c
onsoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá àquele tribunal o julgamento do
s
delito
s
conexo
s
, em razão de sua
vis
at
t
ra
c
tiva
, impondo-se, como consequência, a submissão do recorrente a julgamento pela prática
dos três
delitos descritos na denúncia.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
L
uccas Ortega Nery

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
10
24962-78.2023.8.11.0003
,
pronunci
ando
-o
pela suposta

prática dos crimes descritos no art.
121, § 2°, I c/c art. 14, II, do Código Penal, art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 2°, §
2o
, da Lei n. 12.850/13.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 192926722, postula
sua

“absolvição sumaria quanto a acusação de ter infringido art. 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13, em razão da inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria do referido crime, bem como a absolvição sumária da acusação do delito tipificado no art. 14, da Lei n° 10.826/03, em respeito ao princípio da consunção, o qual assevera que o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pela conduta mais grave, no caso, o homicídio”
.

Nas
contrarrazões
vista
no
ID
,

1
92926724
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no
ID
1
92926725
,
o magistrado manteve a
sentença

recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta inst
â
ncia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se encontra no ID
202030654
,
manifest
a
-se pelo desprovimento
deste
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
encontradiça

no ID

1
92925740

narra os fatos
da seguinte
forma:

“
[...]

1o
FATO
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Const
a
dos
inclusos autos que no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta de 11h40min, em residência particular situada à Avenida Presidente Vargas, n°330, Bairro Vila Iracy, nesta urbe, o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, acima qualificado, ciente da i
licitude e da reprovabilidade de sua conduta, agindo com nítida consciência e vontade assassina (animus necandi), na companhia de terceiros já denunciados nos autos n° 1006294-59.2023.8.11.0003, previamente ajustados e com u
nidade de desígnios, por
motivo torpe
, concorreu para a tentativa de homicídio em desfavor de
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
, desferindo-lhe disparos de arma de fogo.

DA NARRATIVA DOS FATOS.

Consoante apurado nos autos, no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 1h40min, na residência particular situada à Avenida Presidente Varga, n° 330, Bairro Vila Iracy, nesta u
rbe, o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, na companhia de terceiros já denunciados e, após informações de que a vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
havia enviado mensagem de texto para a esposa de outro faccionado, foram até a residência da
vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor.

Contudo, o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico imediato, cuidados estes que foram
essenciais
à preservação de sua vida.

Segundo as investigações, a vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
descumpriu regramento imposto no estatuto da facção criminosa “Comando Vermelho”, pois estava trocando mensagem de texto
com a esposa de outro faccionado, razão pelo qual “rasgaram sua camisa”, ou seja, a vítima foi expulsa da referida facção.

Restou apurado nos autos que a vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
, foi submetida ao “tribunal do crime” e, após ser julgado, te
ve sua morte decretada por membros da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Consta ainda que o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, na companhia de terceiros já denunciados, informou a vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
, através de chamada de vídeo
pelo aplicativo de mensagem
Whatsapp
, que, para amenizar o decreto de morte, este teria que ceifar a vida de uma pessoa na cidade de Gaúcha do Norte/MT,
p
orém a missão não foi aceita pelo ofendido.

Assim, após a ordem de execução, o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, na companhia de terceiros já denunciados, em um veículo VW/GOL, de cor vermelha e com o teto queimado, o qual pertence a facção criminosa “Comando Vermelho”, deslocou-se até a residência da vítima e, ao chegar no local, desceu do carro e efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Ainda, constata-se das investigações que o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
era um dos responsáveis em mapear todos os passos da vítima, horários e locais de frequência, para que não houvesse falha na execução.

O crime foi cometido por
MOTIVO TORPE
, uma vez que a morte da vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
foi decretada pela organização criminosa “Comando Vermelho”, pois este havia descumprido um dos regramentos impostos pela facção, qual seja, não se relacionar com mulher de outro faccionado, bem como se negou a realizar a execução de uma pessoa a mando da referida facção.

2o FATO – PORTE DE ARMA DE FOGO

Consta dos autos que, antes e depois da data de 12 de fevereiro de 2023, por volta das 11h40min, na residência particular situada à Avenida Presidente Vargas, no 330, Bairro Vila Iracy e, por diversas outras ruas e bairros, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
portou e transportou arma de fogo (não apreendida), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual foi utilizada para a consecução do crime de tentativa de homicídio narrado no 1o Fato, arma esta que já estava em posse do denunciado antes e após a prática delitiva.

3o FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Consta dos inclusos autos que, em data e horário não precisado, porém, até o dia 12 de fevereiro de 2023, nesta urbe, o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, na companhia de terceiros já denunciados nos autos n.o 1006294-59.2023.8.11.0003, integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, juntamente com terceiros já denunciados, integrantes da organização criminosa
“Comando Vermelho” (CV MT)
incorreram sob essa condição para a prática do crime contra a vida (1o Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Como ressaltado, o crime foi praticado pois o denunciado
LUCCAS ORTEGA NERY
, o qual faz parte da liderança da facção criminosa “Comando Vermelho”, tomou conhecimento de que a vítima
REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO
havia encaminhado mensagem de texto para mulher de outro faccionado, descumprindo, assim, o regramento imposto pela facção.

Dessa forma, nota-se que a organização criminosa se utiliza de punições (“salves”) a qualquer indivíduo (seja membro ou cidadão comum) que contraria suas regras ou, até mesmo, para demonstrar posição de superioridade, cujos atos variam desde agressões físicas, atos de tortura ou sentença de morte
[...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Como se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
.
Iniciando-se a
primeira, com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia
. A
partir de então,
começa a
segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão
prolatada

pelo
juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabelece o art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio qualificado tentado sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua
absolvição sumária
e
m relação ao
s
crime
s
conexos
,
sustentando em relação ao crime de
organização criminosa
:

a
ausência
d
e indícios de autoria
;
e
no que diz respeito
ao
delito de
porte ilegal de arma de fogo
:

a

incidência do
princípio da consunção
.

No entanto, n
o

que diz respeito
ao crime

descrito no
art. 2o,§ 2o da Lei n. 12.850/13
,
o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência material do referido delito, bem como os indícios suficientes de sua autoria, motivo pelo qual não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse ilícito.

Com efeito,
quando da prolação da
sentença de pronúncia foram levados em consideração os seguintes elementos:

[...]
2.2.4. Dos crimes conexos.

No que tange aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa estabelece o art. 78, I, do CPP, a competência constitucional do Tribunal do Júri vis
attractiva
sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida.

A respeito de tal tema Renato Brasileiro de Lima leciona, “Ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater a imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação a infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há a prova da existência do crime doloso contra a vida a indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONCURSO DE CRIMES - ART. 121, § 2o, I E IV C/C 29, AMBOS DO CP - ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP C/C ART. 8o DA LEI 8.072/90 E ART. 244-B, § 2o DO ECA POR TRÊS VEZES - IMPRONÚNCIA - PROVAS - MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - QUALIFICADORAS - MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - DECOTE - INVIABILIDADE - "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - SÚMULA 64 DO TJMG - MATÉRIA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI DECIDIR - CONSELHO DE SENTENÇA - DELITOS CONEXOS - FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE E DECISÃO QUE É DOS SENHORES JURADOS - ARTIGOS 76, I E III E ART. 78, I, AMBOS DO CPP. -
Na fase de pronúncia em procedimento que apura a prática de crimes de competência do Tribunal do Júri e dos que lhe são conexos, prevalece a máxima "in dubio pro societate"
- É vedado ao Magistrado, na fase de pronúncia, aprofundar na análise da prova ou optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa - Eventuais qualificadoras, nos crimes de competência do Júri, para que sejam extirpadas, na primeira fase do procedimento, necessitam de prova segura e incontroversa de sua inexistência, qualquer dúvida a respeito faz com as questões sejam submetidas à valoração do Júri Popular, nos termos da súmula 64 do TJMG - É de competência do Tribunal do Júri o julgamento de crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida -
A formação de um juízo de certeza a respeito dos delitos conexos ao crime contra a vida exige análise minuciosa de todo o acervo probatório inserto aos autos, o que, na primeira etapa do procedimento do escalonado do Júri não é permitido, sob pena de estar invadindo a soberania do Júri Popular. (TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 10079110616400001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019).

2.2.4.1. Da materialidade e autoria do crime de organização criminosa.

Narra a exordial acusatória que o acusado é, em tese, integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como, pelo que se verifica das provas colhidas, seria um dos responsáveis pela execução do crime que vitimou Reinaldo Souza de Melo Sobrinho.

Em relação à autoria delitiva atribuída ao acusado, analisando detidamente todos os elementos probatórios carreados autos e a descrição dos fatos apresentada pelo representante ministerial,
houve, em tese, a efetiva narrativa
acerca da elementar prevista
no art. 2o, §2°, da Lei no 12.850/2013.

Ademais,
toda a trama delitiva se deu, em tese, em razão de que o estatuto da Organização Criminosa “Comando Vermelho” tipifica com transgressão o comportamento de “
talaricagem
”. Diante disso, supostamente houve a decisão pela cúpula da organização em matar a vítima contemporâneo aos fatos,
em razão de suposto envolvimento com esposa de faccionado.

Outrossim, conforme consignou-se nos autos n° 1006294- 59.2023.8.11.0003, os supostos corréus e partícipes integram a organização criminosa “Comando Vermelho”, conforme relatos de testemunhas, William Cesar de Arruda Batista, em seu perfil do
Whatsapp
, contém os mandamentos da organização, bem como, este, em momento investigativo, narrou que é membro da referida facção. Sérgio Henrique Lopes da Silva e Rafael da Silva Santos são apontados, inclusive pela vítima e pelo denunciado William, como responsáveis pela decretação de morte e principais chefes da organização com atuação na região sul de Mato Grosso. Por outro lado, Carlos Eduardo Pires Vieira, diante, em tese, de sua intensa participação na organização, foi um dos responsáveis pelo fornecimento de armamento e apoio logístico para a consecução do crime doloso contra a vida, bem como, no fornecimento de veículo. Por fim,
Kayque
da Silva Souza foi citado como um
dos disciplinas
da região do Itapuã, nesta cidade, funcionando às vezes como porta voz da organização naquele bairro e imediações.

Em relação à conduta do denunciado, conforme depoimento de testemunhas, o denunciado havia realizado uma missão para facção criminosa “Comando Vermelho” no Estado de São Paulo, o que fez ganhar prestígio em detrimento da organização criminosa “Primeiro Comando da Capital (PCC)”. Ainda segundo os investigadores, em sua entrevista, o réu confessou que exerce a função de “Disciplina” na região da Vila Operária. No mais,
conforme palavras do corréu Willian Cesar de Arruda Batista,
IDs
126166414/126165281, relatou que ambos são supostamente participantes e integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Ademais, esta é uma fase preliminar de cognição, sendo que a plenitude da defesa se dará no momento previsto para o julgamento pela Corte Constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença.

2.2.4.2. Da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é meio necessário à consumação do homicídio. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim.

A propósito, eis a jurisprudência:

STJ
– AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. LEI 9.437/97. ABSORÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça é firme na compreensão de que o
crime de homicídio absorve o de porte ilegal de arma de fogo quando as duas condutas delituosas guardem, entre si, relação de meio e fim. 2. Agravo a que se nega provimento
. (
AgRg
no REsp 821.881/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2008,
DJe
19/12/2008).

Desta forma, as
provas colhidas durante a instrução apontam que o acusado portava arma de fogo de forma autônoma ao crime de homicídio
. Conforme interrogatório prestado em Juízo, o réu relatou que possuía o referido objeto algum tempo, porém não era autorizado a
porta-la
.

Portanto, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois, em tese, se trata de ação autônoma. Para se admitir ser o porte crime meio do crime de homicídio era necessário que o réu afirmasse que portava a arma única e exclusivamente para matar a vítima, o que não ocorre nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO INVOCANDO TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES OMISSAS QUANTO Á ALÍNEA "B". CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REPAROS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [
omissis
] 7.
Se as condutas de homicídio e porte ilegal de arma são autônomas e independentes, se originam de desígnios diversos e foram praticadas em circunstâncias distintas no espaço e no tempo, descabe aplicar o princípio da consunção
. 8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva aplicada ao réu para 14 (quatorze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no padrão unitário no mínimo legal. (Acórdão n.602029, 20110110243487APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/06/2012,
Publicado
no DJE: 09/07/2012. Pág.: 311).

Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos
[...].

Destaques no original

C
onquanto o recorrente alegue a ausência de provas da prática do crime de organização criminosa, ao revés da conotação que
pretendeu dar nas razões recursais, a versão narrada na exordial acusatória encontra amparo nas declarações da vítima
Reinaldo
,
do próprio
recorrente
, da testemunha Nilton Nunes dos Santos Filho
, que foram ouvidas na fase do
judicium accusationis
e corroboram
as assertivas constantes do interrogatório extrajudicial do
corréu Willian Cesar de Arruda Batista
.

Ainda e
m relação ao delito de organização criminosa, a testemunha Nilton Nunes dos Santos Filho, em seu depoimento
judicial
, afirmou que no início das investigações
obteve
a informação de que um dos
autores
do ilícito
era
alcunhado
“
Jhon
Jairo”
,
cujo indivíduo,
tinha uma tatuagem no pescoço e havia completado uma missão
no Estado de São Paulo
para a organização cri
minosa
“Comando Vermelho”
, sendo certo, ainda, que,
pela delação
do corréu Willian
César
, o recorrente foi

identificado
.

Por sua vez,
o
corréu Willian
César
, na Delegacia de Polícia,
afirmou que é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, assim como Luccas
Ortega Nery
,
aqui recorrente,
conforme se depreende desta parte do depoimento
daquele
:

[...] QUE, possui o vulgo de BRUXO e é integrante da facção criminosa comando vermelho. QUE o endereço indicado acima é do avô
Antônio
e o interroga
do
sempre residiu com o avô. QUE com relação aos fatos em apuração, o interrogado disse que REINALDO estava decretado fazia tempo porque “pagou de
sem vergonha
, dando em cima
da mulher de malandro”. QUE o interrogado estava “cuidando” (vigiando) do REINALDO com o “JHON JAIRO” e “KAYQUE” (Vulgo “
BRIGA de Galo”). QUE
essa pessoa vulgo “JHON JAIRO” era de São Paulo, matou alguém do PCC de lá e por isso foi aceito aqui no comando vermelho
. QUE geralmente estavam em um veículo Gol de teto queimado, cor vermelha ou em um palio de
cor cinza DRQ 0893 (carro também com teto queimado e com rabicho). QUE
no dia do fato os três citados fo
ram buscar as “ferramentas” (armas de fogo) em um lugar perto da casa de REINALDO. QUE viram REINALDO chegando com a mãe dele e foram atrás dele, que dispararam deram muitos tiros, mas pelo q
ue sabe não acertou nele não. QUE depois já entraram para o carro e saíram
[...]
.
(Depoimento em fase extrajudicial, corréu Willian Cesar de Arruda Batista, ID 1
92925746, p. 73-75)

Destacamos

Como

visto,
as provas produzidas reúnem indicativos que implicam
o recorrente
como possível autor do

delito de organização criminosa
,
não sendo demais registrar
que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira coerente as provas que culminaram com a prolação do édito judicial recorrido
, devendo, pois, ser mantida a sentença de pronúncia
, tal como foi redigida
.

De outro viés
, analisando o pedido de absolvição sumária
do recorrente no respeitante

ao delito de po
rte

ilegal de
arma
de fogo
,
ao argumento
de
que incide, na espécie, o princípio
da consunção,
é imperioso
mencionar que durante seu interrogatório
à
autoridade judiciária, o recorrente confessou
a prática desse
delito,
esclarecendo
que possuía
o artefato
bélico havia
algum tempo
,
embora não fosse
autorizado a portá-l
o
e, nosso ponto, deve ser ressaltado que
ele
, efetivamente, levou
a arma para o
local do crime
,
transport
ando-
a
para outro endereço
após a execução do crime de homicídio
tentado.

Ademais, releva ponderar que a existência de indícios de continuidade do porte de arma de fogo por algum tempo depois d
a tentativa

de
homicídio, notadamente
porque a arma não foi apreendida,
revela
a
autonomia do delito, afastando, por ora, a possibilidade de reconhecimento da consunção nesta fase de pronúncia, de modo que, o elemento subjetivo deve ser submetido à análise do
C
onselho de
S
entença.

Aliás, n
esse sentido
, recentemente, este Tribunal
de Justiça
decidiu que
“Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja,
sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri
, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.”
(N.U 1011812-64.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
jJulgado
em 26/04/2023 e publicado noDJEde 27/04/2023)

Destacamos

Portanto, o pleito

de absolvição sumária quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo
,
igualmente,
não merece acolhimento, uma vez que, como dito alhures, não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse ilícito, sobretudo porque existem indícios de que o recorrente, de fato, portou ilegalmente arma de fogo de uso permitido
.

De mais a mais, não se pode olvidar que as infrações penais conexas aos crimes dolosos contra vida devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”
,
daí por que é imperativa a manutenção d
a sentença

recorrid
a
, nos exatos termos em que foi
prolatada
.

Posto isso, em

sintonia com o parecer ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto
por
L
uccas Ortega
Nery
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia,
a fim de que
ele
seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Rondonópolis/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024